Tribunal: TJDFT
Processo: 0748622-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INDEFERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE RISCO CONCRETO E ATUAL. DECISÃO FUNDAMENTADA. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Reclamação criminal contra decisão proferida pelo Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher de Brasília que indeferiu o pedido de aplicação de medidas protetivas de urgência, por inexistência de contemporaneidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se deve ser mantida a decisão que indeferiu as medidas protetivas de urgência por ausência de risco concreto e atual à integridade da ofendida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se a decisão reclamada está devidamente fundamentada e amparada em elementos dos autos, afasta-se a alegação de erro de procedimento.
4. A aplicação das medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha exige demonstração de motivação de gênero na conduta do suposto agressor, além de situação atual de risco à integridade da ofendida.
5. A ausência de demonstração de risco concreto e atual inviabiliza a concessão das medidas protetivas, mormente quando os envolvidos são apenas colegas de trabalho, sem vínculo afetivo.
6. Não constatado erro de procedimento que enseje a admissão e a procedência da reclamação criminal, nos termos do art. 232 do RITJDFT, mantem-se o ato impugnado.
IV. DISPOSITIVO
7. Reclamação improcedente.